Tribunal: TJMT
Processo: 0002361-56.2018.8.11.0105
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002361-56.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSIMAR CLER DA SILVA - CPF: 703.565.722-34 (APELANTE), ANDREA CRISTINA GOMES DE JESUS - CPF: 026.306.201-58 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELADO), MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS - CPF: 018.495.940-31 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO
), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.º 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.

Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.º 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.

Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
JOSIMAR CLER DA SILVA
,

contra a sentença de ID. 195278681, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha, da
Vara Única da Comarca de Colniza, MT,
que, nos autos da “
AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C TUTELA DE URGÊNCIA
” proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedentes os pedidos constantes da exordial,
nos seguintes termos
:

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
JOSIMAR CLER DA SILV
, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Narra o requerente, na exordial, que já percebeu outro benefício perante a requerida (benefícios 6145486132), por suposta patologia, qual seja,
TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA, ESPONDILOSE, DISCOPATIA DEGENERATIVA e OUTRAS ARTROSES (CID: M65.2; M51.1; M19).

Alega que requereu junto à Autarquia a concessão de benefício de auxílio-doença, que, incialmente, foi concedido pelo período de 05/04/2016 a 03/11/2017, sendo que, posteriormente, teria sido negado novo benefício.

Alega a parte autora desconhecer o motivo que levou à negativa de concessão do benefício na via administrativa, razão por que procura a via judicial.

Doutra banda, a parte autora relata que não possui condições de desempenhar sua atividade laborativa habitual, em razão das patologias que lhe atinge. Por essa razão, pugna pela concessão do benefício de auxílio-doença, e, caso venha ser comprovada sua total e permanente incapacidade, postula pela concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Com a inicial, vieram documentos que entende pertinentes (ID 59545569 - Pág. 1/13).

A inicial foi recebida, oportunidade em que o pedido liminar de antecipação da tutela final foi deferido, sendo-lhe, ainda, deferidas as benesses da justiça gratuita, bem como foi determinada a citação da requerida (ID 59545569 - Pág. 28/29).

Citada, a requerida apresentou contestação (ID 59545569 - Pág. 44/54). Impugnação à contestação ao ID 59545569 - Pág. 75/89.

Determinada a realização de exame médico pericial, prova pericial (ID 59545569 - Pág. 109). Laudo pericial aportado nos autos (ID 106730612).

A requerente manifestou-se contra o laudo pericial, rebatendo os quesitos, bem como alegando a não vinculação do juízo ao laudo pericial e requerendo a realização de nova perícia (ID 109884761).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.
DECIDO.

Pois bem.

Cuida-se de pedido para concessão de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez, alegando o(a) requerente estar acometido(a) de patologia que o(a) impede de trabalhar.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Ingressando na análise de mérito, mister consignar que é garantido ao segurado(a) a percepção de auxílio-doença quando for impedido de trabalhar por período superior a quinze dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença, enquanto que a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Destarte, é necessário comprovar a condição de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a impossibilidade (auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento.

Nesta medida, imperativo à concessão do auxílio-doença tem-se os seguintes requisitos: 1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado (art. 26, II, da LB).

Ademais, consoante o art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigida, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Na hipótese de ocorrer à cessação do recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 da Lei nº 8.213/91 o denominado "período de graça", que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto o segurado permanecer nessa condição. A incapacidade é verificada mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Dispõe, outrossim, a Lei 8.213/91 que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito ao benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão.

Em análise ao caso em apreço, a parte autora requereu perante a requerida, administrativamente, embasado incapacidade para o trabalho ou atividade habitual, o qual foi indeferido pela autarquia.

Sabe-se, todavia, que o Poder Judiciário não se encontra vinculado às razões que levaram a Administração a recusar o pedido, considerando que existem outros requisitos legais a serem preenchidos para que o indivíduo faça jus à concessão de benefícios previdenciários.

Não havendo discussão quanto à qualidade de segurada da parte autora e à carência, passa-se à análise da incapacidade laborativa.

Pela avaliação pericial fora constatado, pelo “
expert
” (ID 106730612 - Pág. 14):

“
o perito conclui que, após análise documental, anamnese e exame físico, é possível afirmar que a parte periciada não apresenta incapacidade laboral para a função habitual na presente data. Não há qualquer evidência clínica que aponte para patologia descompensada que justifique perda ou redução da capacidade laborativa atualmente. Também, não é possível afirmar que houve incapacidade pretérita além da que a periciada já esteve em gozo de benefício previdenciário
.” (g.n.)

O laudo pericial atestou, como se viu anteriormente, que não há que se falar em perda ou redução de capacidade laborativa, de modo que não o incapacita para o trabalho.

É sabido que o Magistrado não está adstrito ao laudo pericial, exercendo o livre convencimento, contudo, ele constitui ferramenta fundamental para reconhecer a existência ou não de incapacidade.

Referida prova não possui condão de valor absoluto, sendo possível afastá-la, fundamentadamente, caso uma das partes apresente elementos consistentes que possam conduzir o Juízo de convicção diversa ao da conclusão do perito judicial, ou ainda, se apesar da conclusão, a própria perícia traga elementos que a contradigam.

No presente, o laudo pericial concluiu que a parte autora não está sob patologia que justifique alegação de perda ou redução da capacidade de trabalho, inclusive para a atividade habitual exercida pela requerente.

Conforme
alhures
mencionado, em processo desta natureza o julgador firma sua convicção, usualmente, com base no laudo técnico, muito embora não esteja adstrito a ele.

Para afastar o laudo seria necessário um arcabouço probatório robusto, e apesar das alegações do requerido, estas não possuem condão suficiente para afastar a conclusão do perito, haja vista tratar-se de profissional com conhecimento técnico necessário à solução da controvérsia, tratando-se de pessoa imparcial e com maior credibilidade para a análise das condições laborais da parte autora.

No entanto, as patologias das quais é a requerente portadora, por si só, não constitui causa incapacitante para o desenvolvimento de todas as atividades remuneradas, pois, como atestou o laudo pericial, sequer houve redução da capacidade laborativa.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.
Comprovada pelo conjunto probatório a incapacidade permanente para a atividade exercida na época de início dessa incapacidade, mas não para outras que não exijam visão binocular
, e estando o autor trabalhando em atividade compatível com sua visão monocular, e que não se trata de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza, é de ser mantida a sentença de improcedência da ação. (TRF4, AC 5010369-57.2021.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 05/08/2021) (g.n)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VISÃO MONOCULAR. 1.
Conforme entendimento consolidado neste Tribunal, a visão monocular, por si só, não configura a incapacidade laborativa. 2. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar as conclusões da perícia médica realizada, no sentido da incapacidade parcial (apenas para atividades que exijam visão binocular), deve ser mantida a sentença que nelas fundou-se.
(TRF4, AC 5001256-79.2021.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 31/08/2021) (g.n)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PERÍCIA CONTRÁRIA. PARTE AUTORA CAPAZ. VISÃO MONOCULAR. AGRICULTOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para a concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente são exigidas, além da comprovação da incapacidade: (a) a qualidade de segurado quando do início da incapacidade, não podendo esta ser pré-existente à sua filiação ou reingresso, (b) a carência em número de contribuições mensais, na forma do art. 25, I da Lei 8.213/1991, ressalvadas as hipóteses de isenção previstas no art. 26 da mesma norma. 2. A perícia médica judicial, nas ações que envolvem a pretensão de concessão de benefício por incapacidade para o trabalho, exerce importante influência na formação do convencimento do magistrado. Todavia, tal prova não se reveste de valor absoluto, sendo possível afastá-la, fundamentadamente, se uma das partes apresentar elementos probatórios consistentes que conduzam a juízo de convicção diverso da conclusão do perito judicial ou se, apesar da conclusão final deste, a própria perícia trouxer elementos que a contradigam. 3. As condições pessoais da parte autora devem ser levadas em conta como critérios adicionais para a verificação do direito ao recebimento do benefício. No entanto, são apenas indicadores complementares.
Não havendo incapacidade laboral a consideração das vicissitudes sociais e comuns do mercado de trabalho não pode ensejar a concessão do benefício. 4. Logo, não tendo sido comprovada, pelas provas produzidas nos autos, a existência de incapacidade laborativa, não há como acolher os pedidos formulados pela parte autora.
(TRF-4 - AC: 50149098520204049999, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA) (g.n)

Cumpre ressaltar que o fato de alguém ser portador de alguma lesão/doença, ainda que grave, não necessariamente o torna incapaz de exercer alguma atividade laborativa que lhe proporcione subsistência.

Assim, em que pese a confirmação de que a parte autora seja portadora de
TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA, ESPONDILOSE, DISCOPATIA DEGENERATIVA e OUTRAS ARTROSES (CID: M65.2; M51.1; M19)
, tal fato, por si só, nos termos do artigo 42 ou 59 da Lei 8.213,91, é insuficiente a ensejar a concessão de benefício por incapacidade, pois a patologia não é capaz de impossibilitar o requerente para suas atividades da vida civil e profissional.

Nesse diapasão, entendo que a autora não demonstrou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou seja, que está incapacitado para o labor, razão pela qual não faz jus ao benefício previdenciário postulado.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial, e por conseguinte,
DECLARAR
o feito
EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

REVOGO A LIMINAR CONFERIDA.

DEIXO
de condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios, ante a assistência judiciária gratuita já concedida anteriormente (ID 59545569 - Pág. 28/29).

A sentença não está sujeita a recurso necessário, por força do disposto no § 3º, I, do artigo 496 do CPC.

AUTORIZO
, desde já, a requisição do pagamento dos honorários periciais, pelo sistema AJG/JF, na forma do artigo 22 da Resolução 305/2014 – CJF.

Havendo recurso de apelação,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contraminuta, após proceda à remessa dos autos ao E. TRF1.

Com o trânsito em julgado devidamente certifico, e nada requerido,
ARQUIVE-SE
os autos, autos com as baixas e anotações de estilo.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Colniza/MT, 17 de outubro de 2023.

LUIZ ANTÔNIO MUNIZ ROCHA

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, asseverando a necessidade de realização de nova perícia médica, pois o laudo é inadequado ao
reconhecer que a atividade laboral não exige grande esforço físico.

Nesse contexto, argumenta que: “
(...)
a atividade habitual exercida não é leve, mas sim pode ser considerada como de esforço físico, de moderado a intenso, resta demonstrando que há incapacidade para atividade habitual
(...)
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 195278684):

“(...)
conhecimento e provimento do presente Recurso, a fim de que seja afastada a conclusão pericial reformando, com efeito, a sentença de origem, a fim de seja concedido o benefício de Auxílio-doença Previdenciário.

Subsidiariamente, caso esta r. Corte não acolha a pretensão recursal ofertada, por entender que não ficou claro acerca da existência de incapacidade, requer que seja anulada a sentença de origem para realização de nova perícia judicial, inclusive com análise ergonômica das atividades laborais, a fim de ser capaz de avaliar de forma completa a incapacidade, observando para tanto, o conjunto de atividades desempenhadas pelo Recorrente. Bem como não houve fundamentação quanto a não realização de audiência de instrução conforme pedido durante o processo.
”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 195278687).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 196086185).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
JOSIMAR CLER DA SILVA
,

contra a sentença de ID. 195278681, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha, da
Vara Única da Comarca de Colniza, MT,
que
julgou
improcedentes os pedidos constantes da exordial
.

Infere-se dos autos que, a parte apelante ajuizou a presente ação,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária à
: “
(...)
conceder o Benefício Aposentadoria por Invalidez desde a data da cessação do benefício
(03/11/2017)
(...)
” (ID. 195278657).

Como narrado na petição inicial, a parte apelante começou a sentir dor intensa na coluna, tendo sido diagnosticado com “
Espondilose L-4 L5 e L5-S1 e discopatia degenerativa
”, o que ensejou a concessão de auxílio-doença e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia previdenciária negou a prorrogação do benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa (ID. 195278676).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não foi comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento do auxílio-doença ou a concessão da aposentadoria por invalidez (ID. 195278681).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Como cediço, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e a carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Na hipótese, não há dúvidas quanto à qualidade de segurado da parte apelante, conforme pode ser observado no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais colacionado aos autos (ID. 195278657 – pág. 18/114).

No que tange à carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.º 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta incapacidade laboral/funcional. Veja-se (ID. 195278676):

“(...)

2) Essas doenças, lesões ou enfermidades podem geram incapacidade para a vida ou para o trabalho?

Não há incapacidade laborativa
.

3) Se existente incapacidade, esta é temporária ou permanente? A incapacidade temporária é aquela que perdurará por um período de tempo superior a 15 dias.

Permanente é aquela que não tem previsão de restabelecimento.

Não há incapacidade laborativa.

3) Se existente incapacidade, esta é parcial ou total? Parcial é aquela capaz de limitar o desempenho das atribuições do cargo. Total é aquela que impede o desenvolvimento das atividades laborais, não sendo possível a reabilitação.

Não há incapacidade laborativa
.

4) Considerando a existência da incapacidade, é possível determinar a data de seu início?

Não há incapacidade laborativa
.

6) Sendo o caso de incapacidade temporária ou parcial, essa incapacidade é suscetível de recuperação ou reabilitação que garanta a subsistência da parte autora, levando-se em consideração a sua idade, classe social, grau de instrução e atividades exercidas nos últimos anos?

Não há incapacidade laborativa
.

7) Qual a data limite para a reavaliação do benefício se a incapacidade for temporária?

Não há incapacidade laborativa
.

(...)

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Degenerativa.

(...)

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Não

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Não há incapacidade laborativa para a execução de atividades inerentes a função habitual.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Não é o caso de incapacidade
.

(...)

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

Não é o caso de incapacidade
.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

Não é o caso de incapacidade.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

Não houve incapacidade laborativa
.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Não é o caso de incapacidade
.

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

Não é o caso
.

(...)

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

1)
Vale salientar que a simples presença de doença (ou doenças) não determina a existência de incapacidade laborativa
. Mais da metade da população brasileira é acometida por alguma patologia de cunho crônico, sendo, em sua maioria, apta para suas atividades laborais. A avaliação pericial médico-legal consiste na aferição de fatores biopsicossociais e de enfermidades de cada indivíduo e sua relação com a ocupação profissional habitual do periciado, levando a uma análise muito ampla de todos os fatores que permeiam a singularidade de cada indivíduo.

(...)

3) Qual a atividade labor ativa habitual do autor (a)?

Última profissão: Agricultor familiar

Profissão usual: 20 anos com serviços gerais para terceiros - refere que trabalhava para fazendas e madeireira

Até quando trabalhou:
trabalha por algumas vezes como agricultor, segundo o periciado
.

Por quanto tempo exerceu a profissão usual: 5 anos

4) A
atividade declarada requer a realização de esforços físicos
? Em caso afirmativo, qual o grau? Leve, moderado ou intenso?

Sim.
Esforços físicos moderados

(...)

11)De acordo com a profissiografia da atividade desenvolvida/declarada pelo (a) autor (a), está este (a) incapacitada para o trabalho ou atividades que anteriormente desenvolvia?

Não há incapacidade laborativa
.

12)A incapacidade é total ou parcial para o trabalho que desenvolvia?

Não há incapacidade laborativa
.

13)A incapacidade é permanente ou temporária?

Não há incapacidade laborativa
.

14)Em caso da resposta ao item 14 for temporário, qual o prazo estimado para

a recuperação labor ativa?

Não há incapacidade laborativa
.

15)Há possibilidade de recuperação para o trabalho declarado/desenvolvido pelo

(a) autor (a)?

Não há incapacidade laborativa
.

(...)

Ante todo o exposto e embasamento científico apresentado, o perito
conclui que, após análise documental, anamnese e exame físico, é possível afirmar que a parte periciada não apresenta incapacidade laboral para a função habitual na presente data
. Não há qualquer evidência clínica que aponte para patologia descompensada que justifique perda ou redução da capacidade laborativa atualmente. Também, não é possível afirmar que houve incapacidade pretérita além da que a periciada já esteve em gozo de benefício previdenciário.

(...)” (grifei).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Igualmente, não foi constatada a incapacidade temporária, na medida em que o perito judicial declarou que a parte apelante encontra-se capacitada para o exercício de atividade laborativa.

Assim, concluo que agiu com acerto o juízo
a quo
, uma vez que a parte apelante não faz jus à percepção da aposentadoria postulada. Tampouco ao auxílio-doença, previstos no artigo 42 e 59, da Lei n.º 8.213/91, por não ter sido constatada incapacidade.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024